Tribunal: TJMT
Processo: 1027428-09.2023.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027428-09.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOAO PAIVA REZENDE - CPF: 557.744.906-53 (RECORRENTE), DELVO PIACENTINI - CPF: 233.591.100-72 (RECORRIDO), MILENA CAROLINE BATISTA ROCHA - CPF: 063.226.801-88 (ADVOGADO), CLODOALDO PIACENTINI - CPF: 494.392.940-00 (ADVOGADO), TACIANA PIACENTINI - CPF: 772.018.091-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No:
1027428-09.2023.8.11.0015.

origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP.

RECORRENTE:
JOÃO PAIVA REZENDE.

RECORRIDO:
DELVO PIACENTINI (
espólio) e
TACIANA PIACENTINI
(inventariante).

Data de Julgamento:
26 A 29/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO PESSOAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DOCUMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo reclamado contra sentença homologatória do projeto de juiz leigo, que julgou procedente o pedido inicial em ação de indenização por danos materiais e condenou-o ao pagamento de R$ 4.550,00, correspondente à parte inadimplida do valor ajustado pela venda de veículo.

2.

O recorrente sustenta cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova testemunhal e depoimento pessoal, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em verificar se a não realização de audiência de instrução, com indeferimento da produção de prova testemunhal e do depoimento pessoal das partes, configura cerceamento de defesa, à luz da suficiência probatória dos documentos constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O magistrado pode indeferir a produção de provas consideradas impertinentes, irrelevantes ou meramente protelatórias, desde que os autos estejam suficientemente instruídos para o julgamento do feito, nos termos do art. 370 do CPC.

5.

A controvérsia é predominantemente de direito e a prova documental é suficiente à formação do convencimento judicial, estando nos autos o contrato de compra e venda do veículo e os recibos de pagamento dos serviços de jardinagem, não sendo necessária a oitiva da testemunha indicada pelo recorrente.

6.

Compete à parte ré o ônus de comprovar o fato modificativo do direito do autor (pagamento da obrigação), conforme disposto no art. 373, II, do CPC, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu, tendo apenas alegado quitação por meio de prestação de serviços, sem apresentar prova da alegada compensação ou da aceitação dessa forma de pagamento pela parte autora.

7.

Não há violação ao contraditório ou à ampla defesa quando o indeferimento de provas é motivado e ocorre diante de instrução documental robusta e suficiente à solução da lide, não se configurando o alegado cerceamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O indeferimento de prova testemunhal e de depoimento pessoal não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos forem suficientes para a formação do convencimento do julgador.

2.

É legítimo o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia é predominantemente de direito e a prova documental é robusta e suficiente.

3.

Incumbe ao réu o ônus de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, e 370; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, Recurso Cível no 71007285570, Rel. Des. Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 20.06.2018; N.U 1037997-74.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/5/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática prolatada no ID 282899889, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
procedente
a pretensão inicial, condenando-o ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 4.550,00 (quatro mil, quinhentos e cinquenta reais).

Em suas razões recursais, o reclamante alega cerceamento de defesa, haja vista a necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões o recorrido refuta os fundamentos apresentados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular (ID 282899920).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que o ponto central do recurso consiste na alegação de cerceamento de defesa, sendo esta a única matéria suscitada pela parte recorrente.

A referida preliminar, por confundir-se com o mérito, será analisada juntamente com este.

Pois bem, cumpre consignar que
o magistrado não está obrigado a deferir todas as provas requeridas pelas partes, quando entender que aquelas já constantes dos autos são suficientes para a formação de seu convencimento
, podendo indeferir aquelas que considerar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias.

Compulsando os autos,
verifica-se que a controvérsia é predominantemente de direito, estando suficientemente instruída com os documentos juntados pelo reclamante
, sendo, portanto,
desnecessária a produção das provas requeridas
, quais sejam: a oitiva de uma testemunha arrolada pelo recorrente e o depoimento pessoal das partes.

Ressalta-se que, conforme contrato particular de compra e venda com reserva de domínio acostado aos autos (ID 282898987),
é incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes
, tendo sido ajustado que o recorrente pagaria o valor total de R$ 10.250,00, em 5 (cinco) parcelas de R$ 2.050,00, referente à venda do veículo VW Saveiro SL, Placa GNH-9846.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e à reclamada o ônus de
desconstituir a pretensão da parte reclamante
, modificando, extinguindo ou aduzindo fato impeditivo, conforme dispõe o inciso II do mesmo dispositivo legal.

Assim, caberia ao reclamado apresentar comprovantes de pagamento dos valores ajustados. No entanto, afirmou que os valores foram quitados por meio da prestação de serviços de limpeza e jardinagem, supostamente contratados de forma verbal, com cada serviço avaliado em R$ 2.000,00, totalizando R$ 8.000,00.

Contudo, em que pese a alegação, nenhuma prova documental foi apresentada, tampouco indícios da existência da mencionada contratação foram produzidos. Além disso, os valores alegados se mostram superiores aos de mercado.

Por outro lado, ao impugnar a contestação, a parte autora afirmou ter efetuado o pagamento dos serviços mencionados em dinheiro e mediante recibo, tendo juntado três comprovantes (ID 282899884, pág. 2), demonstrando o adimplemento da obrigação.

Quanto ao alegado
cerceamento de defesa
, observa-se que o recorrente manifestou-se por meio do ID 282899887, pugnando pelo depoimento das partes e pela oitiva de uma testemunha, o Sr. Adilson José dos Santos que, segundo o demandado, “
possui conhecimento dos fatos dispostos na contestação (...), especificamente,
que a parte Requerida prestava diárias na época da negociação informada
na peça defensiva
” (grifei).

No entanto, a prestação dos serviços de jardinagem é questão incontroversa, tanto que o recorrido apresentou, em sua réplica, recibos pelos serviços. O que se discute é se tais serviços equivalem ao valor de R$ 8.000,00 e se há prova da aceitação dessa forma de quitação por parte da autora.

Dessa forma, nos termos do art. 373, I e II, tem-se que: a) o reclamante comprovou a realização do negócio jurídico em questão, qual seja, a venda de um veículo pelo valor total de R$ 10.250,00; b) pagou pelos serviços de jardinagem em dinheiro.

Por sua vez, o reclamado, ora recorrente, não conseguiu comprovar que efetivamente pagou pelo valor relativo a 50% da venda do mencionado veículo, ônus que lhe incumbia, sendo
desnecessária
a oitiva de uma testemunha que apenas tem conhecimento de que o demandado prestava diárias na época da negociação
.

Nesse sentido, recente julgado prolatado por este Relator:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO PESSOAL. PRESCINDIBILIDADE DIANTE DA SUFICIÊNCIA DAS PROVAS DOCUMENTAIS. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME. Recurso interposto pela reclamada contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 11.274,00, com atualização monetária e juros de mora indexados pela taxa Selic.

A recorrente alega cerceamento de defesa pela não realização das provas requeridas (oitiva de testemunhas e depoimento pessoal do autor), pleiteando reabertura da fase instrutória
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão da não produção de provas testemunhal e do depoimento pessoal do autor, requeridas pela parte recorrente, e o consequente julgamento antecipado da demanda
.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
O magistrado pode desconsiderar a produção de provas que considerar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias, quando os autos já se encontrarem suficientemente instruídos para o julgamento do feito
.

No caso,
a controvérsia é predominantemente de direito e os documentos juntados pelas partes são suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a dilação probatória requerida
.

A relação jurídica entre as partes é incontroversa e devidamente comprovada por contrato anexado aos autos, cabendo à recorrente demonstrar o cumprimento da obrigação, ônus do qual não se desincumbiu
.

Não configurado o cerceamento de defesa, revela-se impertinente o pedido de reabertura da fase instrutória
.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
O indeferimento da produção de provas testemunhal e de depoimento pessoal não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para a formação do convencimento do julgador
.

É legítimo o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia é predominantemente de direito e a instrução documental é apta a embasar a decisão.

Incumbe à parte ré o ônus de comprovar o adimplemento da obrigação nos termos do artigo 373, II, do CPC, sob pena de procedência do pedido inicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 406, § 1o, 487, I, e 98, § 3o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: Não há
.

(N.U 1037997-74.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/5/2025) (grifei).

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE
. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA
. (TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2025